Tribunal: TJDFT
Processo: 0740831-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740831-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Infracea Controle do Espaço Aéreo, Aeroportos e Capacitação Ltda – ME e Lilia Marcos Viana de Siqueira contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a penhora de 20% do faturamento diário da empresa até o pagamento dos valores devidos (autos no 0723020-04.2023.8.07.0001, ID no 209429616). 2. Intimem-se as agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou procedam ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO